Tribunal: TCU
Processo: 001.725/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Melquiades Batista da Cruz, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.725/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica Maria Pereira dos Santos (XXX.442.675-XX); Arlenice Brito da Cruz (XXX.394.435-XX); Arlete Aurea da Cruz Aleluia (XXX.667.545-XX); Carla de Paula Oliveira Rosa (XXX.940.435-XX); Jurani Silva dos Santos (XXX.567.655-XX); Katia Regina da Silva Monteiro (XXX.935.415-XX); Leda Maria Conceição Cortes (XXX.001.735-XX); Maria Auxiliadora Santos Liberato (XXX.353.575-XX); Maria Clara Martins da Cruz (XXX.335.385-XX); Melquiades Batista da Cruz Freitas (XXX.325.695-XX); Patricia da Silva Monteiro Cordeiro (XXX.874.465-XX); Tania Regina da Silva Monteiro (XXX.914.905-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1.1. em relação ao ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Melquiades Batista da Cruz (XXX.785.465-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; 1.7.1.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que os dependentes dos Srs. Melquiades Batista da Cruz (XXX.785.465-XX) e Everaldo de Jesus (XXX.771.112-XX) são pensionistas militares junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se os interessados atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. ao órgão jurisdicionado, para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o Sr. Jurandir Cesario dos Santos (XXX.739.965-XX), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente à graduação de Segundo-Sargento, nos termos do disposto no § 2o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, encaminhando ao Tribunal a respectiva documentação comprobatória.